Tribunal: TJSP
Processo: 2165004-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
r – CONSU. Operadora que deve disponibilizar plano de saúde individual, desprovido de carências e cujo preço deverá considerar a situação de mercado, com reajuste pelos índices autorizados pela ANS para contratos da mesma natureza. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2165004-60.2020.8.26.0000; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Jandira - 1a Vara; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Planos de saúde

Relator(a):

José Joaquim dos Santos

Comarca:

Jandira

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Contrato coletivo rescindido pela empregadora. Aplicável da Resolução n. 19 do Conselho de Saúde Complementar – CONSU. Operadora que deve disponibilizar plano de saúde individual, desprovido de carências e cujo preço deverá considerar a situação de mercado, com reajuste pelos índices autorizados pela ANS para contratos da mesma natureza. Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Contrato coletivo rescindido pela empregadora. Aplicável da Resolução n. 19 do Conselho de Saúde Complementar – CONSU. Operadora que deve disponibilizar plano de saúde individual, desprovido de carências e cujo preço deverá considerar a situação de mercado, com reajuste pelos índices autorizados pela ANS para contratos da mesma natureza. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165004-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Jandira, em que é agravante NOTRE
DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, é agravada ISABELLY MARIANA DA
COSTA HENRIQUE (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165004-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 37522
Agravo de Instrumento no 2165004-60.2020.8.26.0000
Agravante: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Agravada:
Isabelly
Mariana
da
Costa
Henrique
(Menor(es)
representado(s))
Vara de Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Jandira
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Contrato
coletivo rescindido pela empregadora. Aplicável da
Resolução n. 19 do Conselho de Saúde Complementar
CONSU. Operadora que deve disponibilizar plano de saúde
individual, desprovido de carências e cujo preço deverá
considerar a situação de mercado, com reajuste pelos
índices autorizados pela ANS para contratos da mesma
natureza. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em
face da r. decisão, em cumprimento de sentença, que dispôs:
“Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença
em que a exequente afirma que a executada, contrariando determinação
judicial, em agosto de 2019, informou o cancelamento de seu plano de
saúde. A executada apresentou impugnação alegando que, em razão do
encerramento do contrato com a empresa empregadora da falecida genitora
da menor, no início de 2017, não estaria mais obrigada a manter a
exequente como beneficiária do plano. A parte exequente se manifestou às
fls. 146-147. O Ministério Público pugnou pela rejeição da impugnação (fls.
152-155). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. A impugnação
não merece acolhimento. A parte executada alega que, uma vez extinto seu
contrato com a empregadora de sua genitora da exequente, não ser
obrigada a manter a menor como beneficiária do plano. Contudo, em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165004-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pese a sentença tenha determinado que "a autora prosseguirá como
segurada da ré, mediante do mesmo valor que a empresa contratante lhe
vertia, enquanto o contrato entre elas (contratante e ré) estiver vigorando", o
acórdão (fls. 49-54 e 57-60) foi claro em ressaltar que "o contrato celebrado
entre as partes possui clausula de manutenção deste em relação aos
dependentes após a morte do titular do plano (clausula13.3.1.2 - fl. 92). E
ainda que assim não fosse, a morte do beneficiário titular e a manutenção
do contrato referente aos dependentes está prevista no artigo 30, § 2° e § 3°
da Lei 9656/98". Irresignada, a executada opôs embargos de declaração
visando a fixação de prazo para a manutenção do vínculo, sem sucesso.
Tampouco obteve sucesso ao tentar reforma junto ao Superior Tribunal de
Justiça (fls. 63-65), tendo ocorrido o trânsito em julgado. Logo, não cabe
neste momento processual, querer rediscutir questão já preclusa. Conforme
bem pontuado pelo Ministério Público: "(...)o contrato com a empresa
encerrou-se em janeiro de 2017 (fls. 140/141) e, somente em agosto de
2019, a requerida comunica o cancelamento, de forma unilateral, do plano
de saúde. Ou seja, a executada manteve o vínculo por mais de dois anos e
meio, gerando uma legítima expectativa na exequente e, de outro lado, uma
concordância tácita com a manutenção do vínculo." Ademais, cabe salientar
que a exequente arcou pontualmente com as mensalidades até o
cancelamento do envio dos boletos pela executada. Dessa forma, não
procede a impugnação apresentada. Ante o exposto, REJEITO a
impugnação de fls. 136-139. Fica a parte executada intimada para
comprovar a satisfação da obrigação, no prazo de 15 dias, restabelecendo o
plano de saúde da exequente, sob pena de multa de R$50.000. Intime-se”.
Insurge-se o agravante afirmando, em síntese,
que o título judicial exequendo determinou a manutenção da exequente no
plano de saúde mesmo após o falecimento de sua genitora, porém apenas
enquanto durasse o contrato coletivo empresarial. Alega que, nos termos do
art. 26, III, da Lei de Planos de Saúde, a continuidade do vínculo garantida
pelo art. 30 do mesmo diploma legal não subsiste ao cancelamento do plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165004-60.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pelo empregador do beneficiário. Argumenta que a manutenção da
agravada no plano relativiza a coisa julgada e que pode ser multada pela
ANS, por manter beneficiário em plano extinto. Requer a concessão de
efeito suspensivo ao recurso, sustando-se os efeitos da r. decisão.
O efeito suspensivo não foi concedido.
Contraminuta as fls. 183/186.
Sobreveio parecer da Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinando pelo parcial provimento do recurso.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo
positivo de admissibilidade, razão pela qual o recurso foi processado e está
em condições de julgamento.
A Agravante impugna a r. decisão sustentando
que, atendeu os ditames determinados na sentença judicial mantendo a
Agravada vinculada ao plano de saúde coletivo por mais de 02 anos.
Todavia, a contratante do plano (Palorca, empregadora de sua falecida
mãe), solicitou a rescisão unilateral do contrato, portanto, não havia como
mantê-la em plano coletivo.
Pois bem.
No caso, a mãe da agravada era empregada da
empresa Polarca, contratante de plano de saúde coletivo junto a agravante.
Com o falecimento da genitora/empregada, a agravante foi compelida
judicialmente a manter a agravada no plano de saúde. Assim o fez. Porém,
a contratante Polarca rescindiu unilateralmente o contrato coletivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165004-60.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Assim, aplicável por equidade a Resolução n. 19
do Conselho de Saúde Complementar CONSU, que dispõe:
“Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de
assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos
empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a
seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou
seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao
universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem
necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.
(...)
Art. 2o Os beneficiários dos planos ou seguros
coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar
da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento.”
Assim, nos termos do parecer proferido pela
Douta Procuradoria Geral de Justiça, deve a ré, operadora de saúde
agravante, disponibilizar à Agravada contrato individual, desprovido de
carências e cujo preço deverá considerar a situação de mercado, com
reajuste pelos índices autorizados pela ANS para contratos da mesma
natureza, ressalvada eventual discussão de abusividade em ação
autônoma, o que não se verifica de plano na hipótese em face dos preços
praticados no mercado.
Portanto, é o caso de parcial procedência do
recurso, eis que não há como manter contrato inexistente, todavia, não se
pode deixar a agravante consumidora desamparada.
Do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165004-60.2020.8.26.0000 -Voto no
6
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS

RELATOR